Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LACRAÇÃO E VIGILÂNCIA DE IMÓVEL ABANDONADO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES. PARÂMETROS. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
1. Não se conhece do agravo de instrumento relativamente à formação de litisconsórcio necessário porque (I) a questão não foi tratada no juízo originário, (II) carece prejuízo e interesse aos agravantes, (III) a hipótese não se insere no art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade do rol somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (Tema Repetitivo 988 do STJ).
2. Os agravantes se insurgem do deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os réus proprietários promovam limpeza, poda de árvores, lacração de imóvel abandonado e contratação de vigilância permanente, sob pena de multa.
3. Atendido ao princípio da isonomia, as obrigações dos demais litisconsortes restou estabelecida quando da determinação do juízo de origem para que os réus-agravantes os auxiliem exatamente no exercício de tais obrigações.
4. A forma de cumprimento da ordem judicial caberá aos litisconsortes solidariamente responsáveis.
5. Quanto à obrigação de vigilância permanente, apesar de os agravantes apontarem sua ineficácia para os fins pretendidos, tal medida constitui instrumento fundamental para impedir o acesso não autorizado às instalações prediais e manter o edifício devidamente lacrado, especialmente diante de novas possíveis violações do imóvel, a exemplo das constatadas pela Secretaria de Fiscalização de Obras em outubro de 2023.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.